Tribunal: TJBA
Processo: 8000023-80.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000023-80.2020.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALBERTO JORGE SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
SENTENÇA FUNDADA EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA.
CONFUSÃO ENTRE CARGO DE MOTORISTA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM.
AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. PPP INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA INSALUBRIDADE.
LAUDO ADMINISTRATIVO CONTRÁRIO À PRETENSÃO AUTORAL.
EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de restabelecimento de adicional de insalubridade e pagamento de parcelas retroativas em favor de servidor vinculado à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: saber se o autor comprovou o exercício de atividade insalubre apta a justificar o restabelecimento do adicional anteriormente percebido; e saber se a Administração Pública agiu legitimamente ao suprimir a vantagem remuneratória com fundamento em laudo técnico administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida baseou-se em premissa fática equivocada ao considerar que o autor exercia função de auxiliar de enfermagem com contato direto e habitual com pacientes em ambiente hospitalar, quando os autos demonstraram que o servidor ocupava o cargo de motorista.

4. O adicional de insalubridade possui natureza
propter laborem
e depende da comprovação efetiva da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, nos termos dos arts. 86 e 87 da Lei Estadual nº 6.677/1994.

5. O Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP apresentado pelo autor e elaborado sem a participação do Estado da Bahia não substitui o laudo técnico específico exigido para caracterização da insalubridade no regime estatutário estadual.

6. O PPP contém descrição genérica das atividades desempenhadas e referência abstrata à exposição moderada a agentes biológicos, sem indicar medições técnicas, intensidade efetiva da exposição ou enquadramento preciso nas hipóteses previstas na NR-15 do Ministério do Trabalho.

7. O laudo administrativo elaborado pela Junta Médica Oficial do Estado concluiu expressamente pela inexistência de direito ao adicional, não tendo o autor produzido prova técnica apta a infirmar a conclusão administrativa.

8. A atividade de motorista, por si só, não se encontra prevista nos anexos da NR-15 como atividade insalubre, sendo insuficiente o mero transporte eventual de pacientes, materiais ou imunobiológicos para caracterização automática do direito à vantagem.

9. A supressão do adicional decorreu de regular exercício do poder de autotutela da Administração Pública, em observância ao princípio da legalidade e ao art. 86, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000023-80.2020.8.05.0036
, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelado
ALBERTO JORGE SOARES DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sala de sessões,